Tribunal: TJMT
Processo: 1000038-11.2020.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000038-11.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE CARLOS ANDERSON DA SILVA FELIX - CPF: 148.770.184-50 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO N.º 1000038-11.2020.8.11.0002 – Juizado Especial Cível do Cristo Rei da Comarca de Várzea Grande - MT.

RECORRENTES: JEFFERSON FREITAS DE SOUZA.

BANCO BRADESCO S/A.

RECORRIDOS: JEFFERSON FREITAS DE SOUZA.

BANCO BRADESCO S/A.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

SÚMULA DO JULGAMENTO

INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – COBRANÇA INDEVIDA – DÉBITO INEXISTENTE –
DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO
–

ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – MAJORAÇÃO DO
“QUANTUM”
INDENIZATÓRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE

JEFFERSON FREITAS DE SOUZA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSOS DE BANCO BRADESCO S/A CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Se a Instituição financeira credora informa a existência de débitos em aberto, cabe à mesma o ônus de provar a prestação dos serviços
,
a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

2.
A prestação do serviço pela empresa recorrente/recorrida

BANCO BRADESCO S/A
foi deficiente, pois
ficou evidenciada nos autos a indevida inscrição do nome da parte recorrida/recorrente
JEFFERSON FREITAS DE SOUZA
nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente (
R$ 345,64 9 e R$ 731,74
) e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos
causados,
face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado
(art. 14,
“caput”
, do Código de Defesa do Consumidor)
.

3.

A inscrição em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado “dano moral puro” que dispensa a prova de sua ocorrência.

4.

Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

5.
A sentença guerreada merece ser mantida
nos termos, do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), exceto no que se refere ao valor condenatório a título de danos morais
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, pois, entendo razoável a sua majoração para a quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
,
atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à empresa recorrida,

mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada,
devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

6.

Recurso de
JEFFERSON FREITAS DE SOUZA
conhecido e parcialmente provido – Recursos de
BANCO BRADESCO S/A
conhecido e desprovido. Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno as partes recorrentes
BANCO BRADESCO S/A
ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação. Deixo de condenar a parte recorrente
JEFFERSON FREITAS DE SOUZA
, diante do êxito recursal.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2020